Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723222-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MIRIAM FRANCHINI, JOHN ANTHONY PENNEY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734066-63.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença relativo à devolução de valores pagos a maior pelos exeqüentes/usuários de plano de saúde, após o reconhecimento da nulidade de cláusula contratual que autorizava reajustes reputados ilegais por acórdão transitado em julgado (ID 44787467 - Pág. 1). A parte executada apresentou impugnação no ID no 48075209, na qual alegou excesso de execução. No mesmo ato, as executadas efetuaram um depósito judicial no valor de R$ 75.982,00 (ID 48075222). Intimados a se manifestarem, os exequentes apresentaram a resposta de ID 48418854, por meio da qual rechaçaram a impugnação ao cumprimento de sentença e apontaram como valor atualizado do débito o montante de R$ 119.161,80 (ID 48573285). A decisão de ID 49178801 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por completo e determinou que, uma vez preclusa, deveria ser promovida a transferência dos valores depositados pelas executadas, as quais também deveriam ser intimadas a pagar o débito remanescente. Foi expedido o ofício de transferência para o patrono dos exequentes no valor de R$ 75.982,00 (ID 51185302) e determinada a transferência de R$ 19.772,55 (também depositados pelas executadas) em favor dos exequentes (ID 51342148 e 51534834). Em seguida, as executadas interpuseram o AGI No 0726191-11.2019.8.07.0000 em desfavor da decisão de ID 49178801. Intimados a informarem se as quantias depositadas quitavam o débito, em 09/12/2019, os exequentes apontaram a existência de um débito remanescente no valor de R$ 27.064,90, além de terem formulado um pedido de que as executadas promovessem a adequação do valor da mensalidade cobrada para o valor de R$ 5.005,31, conforme determinado pelo acórdão de ID 44787464 (ID 51808462). Em manifestação de ID 89985729, de 27/04/2021, os exequentes apontaram o novo valor do débito remanescente (R$ 68.533,52) e requereram que as executadas comprovassem o reajuste da mensalidade do plano conforme o acórdão supracitado. O ofício de ID 91043319 demonstrou que foi negado provimento ao AGI No 0726191-11.2019.8.07.0000. Intimada a efetuar o pagamento do remanescente do débito, as executadas apresentaram nova impugnação de ID 92347637, alegando que o débito restante alcança o montante de apenas R$ 21.405,61 e se contrapondo à cobrança de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez decorrido o prazo de adimplemento voluntário do débito, argumentando estarem amparadas pela súmulas 517 e 519 do STJ. Com a sua manifestação, as executadas efetuaram os seguintes depósitos: (ID-92347642 – R$ 4.338,64); (ID-92347643 – R$ 38.960,70) e (ID-92682966 – R$ 17.066,97), totalizando o montante de R$ 60.366,31. Instados a se manifestarem, os exequentes pugnaram pela rejeição da petição de ID 92347637, apontaram um débito remanescente de R$ 11.765,34, requereram a intimação das executadas para a adequação da mensalidade do plano de saúde objeto da lide ao valor mensal de R$ 5.616,45, sob pena de multa diária, além da condenação das devedoras por litigância de má fé. É o breve relatório. DECIDO. Entendo que não assiste razão às executadas. Primeiramente, cabe asseverar que não se verificam incorreções nos cálculos dos exequentes aptos a justificarem manifestação contrária ao pagamento do débito remanescente – pelas devedoras – no montante apontado pelos credores. Constatada a rejeição à primeira impugnação ao cumprimento de sentença e a sua confirmação por meio do acórdão de ID 91043319 – que rejeitou o AGI no 0726191-11.2019.8.07.0000 interposto pelas executadas -, em um cálculo simples, verifica-se que o débito remanescente alcançava a quantia de R$ 23.407,25 (R$ 119.161,80 – R$ 95.754,55), à época da prolação da decisão de ID 49178801, datada de 06/11/2019. Dessa forma, se verifica que o remanescente do débito apontado pelas executadas no valor de R$ 21.405,61 não se justifica, por meio da petição de ID 92347637, datada de 20/05/2021. Tampouco se justifica a alegação de que os honorários advocatícios alusivos ao cumprimento de sentença não deveriam ser parte do cômputo efetuado pelos exequentes, uma vez que as súmulas apontadas pelas devedoras (Súmulas 517 e 519 do STJ) dizem justamente o contrário. De acordo com os referidos enunciados, escoado o prazo para o pagamento voluntário do débito, são devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. Ademais, tais honorários só não seriam devidos uma vez rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu no caso concreto. Compulsando os autos, verifica-se que o depósito efetuado pelas executadas dentro do prazo para o pagamento da obrigação (ID 48075222) teve o objetivo, tão somente, de garantir o juízo, não podendo ser confundido com o adimplemento voluntário do débito, razão pela qual aquela consignação não afastou as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC (Acórdão 1232316 – 07245829020198070000 – Desembargador Relator João Egmont - 2a Turma Cível – Data de julgamento: 19/02/2020 - Publicado no DJE : 05/03/2020). Tanto foi assim, que as devedoras formularam o pedido expresso de que “o valor deve ficar retido nos autos até o julgamento dessa impugnação” (ID 48075209-pág11). Por essa razão, rejeito integralmente a impugnação de ID 92347637. No que toca à petição de ID 94588715, deixo de aplicar a multa requerida pelos exequentes por não identificar má-fé no comportamento da executada. Preclusa a presente decisão: a) Expeça-se ofício de transferência dos valores depositados (ID 92347642, ID 92347643 e ID 92682966) para a conta bancária indicada pelos exequentes (ID 94588715-pág 7). b) Intimem-se os executados para pagarem o montante de R$ 11.765,34 a título de débito remanescente no prazo de 5 dias; c) Intimem-se os executados para comprovarem nos autos a adequação das cobranças das mensalidades do plano de saúde objeto da lide ao acórdão de ID 44787464, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 d) Em caso de descumprimento das referidas determinações, voltem os autos conclusos para a realização de medidas constritivas em desfavor das executadas e aplicação da referida multa. e) Cumprida a obrigação, voltem os autos conclusos para a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença em função da quitação da obrigação.” Pretende a Agravante que seja suspensa a r. decisão agravada e, no mérito, a reforma para reconhecer o excesso de execução. Os Agravados arguem preliminar de intempestividade do recurso – Id. 27459502. Intimada a Agravante para se manifestar sobre a alegação de intempestividade do recurso, alega que tomou ciência da decisão na data 25.6.2021, a qual somente foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 28.6.2021. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Como se sabe, o prazo para interposição do agravo por instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece o artigo 219 do CPC que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na espécie, verifica-se que a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida na data 24.6.2021, e, em 25.6.2021, a Ré registrou ciência, conforme comprovado pelos Agravados e confirmado pela Agravante (Id. 27459505). O prazo recursal teve início no primeiro dia útil após a data da ciência da r. decisão agravada, isto é, 28.6.2021, e findou-se em 16.7.2021 (sexta-feira). Assim, considerando que o presente Agravo somente foi interposto no dia 19.7.2021, é manifesta a intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora